Tribunal: TJBA
Processo: 8002073-40.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002073-40.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): AGRAVADO: FILIPE DE ARAUJO CALADO Advogado(s): KLEANNE MARA DAMASCENO BARROS DE OLIVEIRA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Administração Pública contra decisão que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, a qual determinara a imediata convocação e nomeação do impetrante para o cargo de Engenheiro Civil (código 407). O agravante sustentou inexistência de direito líquido e certo à nomeação, alegando que a aprovação em concurso público gera apenas expectativa de direito, bem como a necessidade de observância à discricionariedade administrativa e às limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número inicial de vagas previstas em edital, mas alcançado por vaga surgida em decorrência de desistência de candidato mais bem classificado durante a validade do certame, possui direito subjetivo à nomeação, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o surgimento de vaga durante o prazo de validade do concurso, por desistência de candidato mais bem classificado, confere direito subjetivo à nomeação ao candidato seguinte na ordem de classificação. 4. A alegação genérica de indisponibilidade financeira não afasta o dever de nomear, pois as vagas previstas em edital pressupõem a existência do cargo e a previsão orçamentária correspondente, exigindo-se demonstração concreta de impedimento financeiro para afastar o direito do candidato. 5. A Administração Pública não pode invocar discricionariedade administrativa para descumprir obrigação de nomear candidato que, em razão de desistência de outro, passa a situar-se dentro do número de vagas do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. 6. Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifica-se ausência de interesse recursal, por não ter havido condenação na origem nem menção à matéria na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número inicial de vagas, mas alcançado por vaga decorrente da desistência de candidato mais bem classificado durante a validade do concurso, tem direito subjetivo à nomeação. 2. A mera alegação de restrição orçamentária, desacompanhada de prova concreta, não afasta o dever de nomeação. 3. A discricionariedade administrativa não prevalece sobre o direito subjetivo do candidato em hipóteses abrangidas pela tese do Tema 784/STF. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8002073-40.2020.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como agravante, o Município de Juazeiro e, como agravado, Filipe de Araújo Calado. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça